Tribunal: TJDFT
Processo: 0753199-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753199-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONNE GOMES DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em restabelecer o tratamento oncológico da autora no Hospital Rede D’Or/Oncologia D’Or, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por IVONNE GOMES DA SILVA em desfavor de GEAP SAUDE. Sustenta a autora que é beneficiária do plano de saúde. Narra que, em suma, que foi comunicada do descredenciamento, por parte da ré, do Hospital Rede D’Or / Centro de Oncologia D’Or – Acreditar, local em que faz o acompanhamento do quadro de câncer da autora desde 2023 Requer a concessão de tutela de urgência para determinar “que a Ré restabeleça e mantenha integralmente o tratamento oncológico da Autora no Hospital Rede D’Or – Oncologia D’Or, pela mesma equipe médica que a acompanha desde 2023, às expensas da operadora, garantindo o custeio integral de todos os procedimentos, consultas, terapias, exames e medicamentos necessários à continuidade do tratamento, conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Fernando Sergio Blumm Ferreira já juntado aos autos, sob pena de multa diária”. É o relatório. Decido. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, verifico que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Isso porque, da análise dos autos, percebe-se que não houve negativa do plano de saúde em custear nenhum tratamento de urgência/emergência específico. Na realidade, a parte pretende a tutela jurisdicional diante da alegada alteração da rede credenciada do plano. Ademais, apesar da alegada diminuição da rede credenciada, a requerida possui rede credenciada para atendimento dentro da abrangência geográfica do plano de saúde. Assim, a verificação acerca das supostas irregularidades praticadas pelo réu demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, sobretudo quando não demonstrada patente ilegalidade na conduta da parte. Diante disso, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Em suas razões, a agravante sustenta que é idosa, portadora de mieloma múltiplo, e encontra-se em tratamento contínuo desde 2023 no Hospital Rede D’Or/Oncologia D’Or. Alega que o descredenciamento promovido pela operadora teria ocorrido sem comunicação prévia, sem substituição por estabelecimento equivalente e sem autorização da ANS. Afirma que a troca abrupta da equipe médica acarretaria risco de agravamento do quadro clínico, pois dependeria de acompanhamento contínuo pela mesma equipe. Sustenta que a decisão agravada aplicou equivocadamente o regime de urgência/emergência, quando o caso se enquadraria na proteção da continuidade assistencial. Defende que o art. 17 da Lei no 9.656/1998 teria sido violado, assim como a RN no 585/2023. Argumenta que não haveria rede apta a substituir o hospital descredenciado e que a manutenção do tratamento seria imprescindível à preservação de sua saúde. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento do tratamento no Hospital Rede D’Or/Oncologia D’Or, pela mesma equipe médica, assegurando-se o custeio de consultas, exames, terapias, medicamentos e eventuais terapias infusionais. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia reside acerca da presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente do descredenciamento hospitalar pela operadora. Quanto a probabilidade do direito, o art. 17 da Lei n. 9.656/1998 prevê expressamente a possibilidade de descredenciamento, desde que observadas as condições legais: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o É facultada a substituição do contratado ou credenciado a que se refere o caput, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com trinta dias de antecedência (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998). § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Em análise perfunctória, inexiste demonstração concreta de que a operadora tenha descumprido as exigências legais relativas ao descredenciamento, de modo que não há, a princípio, ilegalidade que autorize a concessão da tutela pleiteada. Embora a agravante alegue vínculo terapêutico contínuo com a equipe anteriormente vinculada, não há demonstração de que o tratamento não possa ser realizado em outros prestadores regularmente credenciados, tampouco prova de que a substituição inviabilizaria, de imediato, a continuidade assistencial. A questão relativa à necessidade de notificação prévia de 30 dias, prevista no art. 17 da Lei no 9.656/1998, exige dilação probatória para apuração das circunstâncias da comunicação e das condições da rede substituta, não sendo possível concluir, nesta fase recursal, pela irregularidade do ato praticado. Desse modo, em cognição sumária, não se constata probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não se autoriza a concessão da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w